Tribunal: TJMT
Processo: 1017933-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017933-54.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017933-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER E ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER.
AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
TERCEIRO INTERESSADO: MARIA ANNITA MALDANER
Processo na Origem no 1000169-18.2021.8.11.0077.
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER E ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, de decisão que declinou da competência.
AÇÃO: Inventário (Proc. n° 100169-18.2021.8.11.0077) que MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER, ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER propuseram com o objetivo de apurar e partilhar os bens do ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER.
DECISÃO AGRAVADA: decisão conjunta que julgou os embargos de declaração opostos da decisão que declinou da competência para a Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS, para onde determinou que fossem encaminhados o processo de Inventário 1000169-18.2021.8.11.0077 e a Tutela Cautelar Antecedente no 1000497-45.2021.8.11.0077, e manteve tal decisão.
AGRAVO: MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER E ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER alegam que a decisão que declinou da competência é nula por ausência de fundamentação acerca da existência ou não de conexão. Sustenta que a Comarca de Dois Irmãos/ RS não é a competente para processar o inventário de ELTON porque não é o foro do domicílio do autor da herança. Defende a inexistência de conexão entre o inventário de ELTON e o inventário de seu pai ALCINO BERTHOLDO MALDANER, distribuído em 05/05/2017 sob o no 0001612-71.2017.8.21.0145 na Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS. Aduz que os bens colacionados no presente inventário estão todos registrados em nome de ELTON e que não restou demonstrada a sobreposição de bens entre o espólio de ALCINO e de ELTON, logo não há conexão entre as ações de inventário. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão que declinou da competência e determinou a remessa para a Comarca de Dois Irmãos/RS e, no mérito, que seja o agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da presente decisão por ausência de fundamentação e aplicabilidade do princípio da não surpresa (cerceamento de defesa) e que seja reconhecida e declarada a inexistência de conexão entre o processo de inventário de ELTON LUIZ MALDANER e o de ALCINO BERTHOLDO MALDANER e, consequentemente, a incompetência territorial da Comarca de Dois Vizinhos/RS para a tramitação dos autos de inventário dos bens deixados por ELTON LUIZ MALDANER.
É o relatório.
Decido.
A agravante relata que o Inventário n.o 1000169-18.2021.8.11.0077 foi ajuizado, na data de 14.03.2017, por ela, MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER E ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER viúva, e filhos e herdeiros VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER e MARINA DE SOUZA LOPES MALDANER, com o propósito de inventariar os bens deixados por ELTON LUIZ MALDANER, falecido em 14.01.2021.
Esclarece que a agravada MARIA ANNITA MALDANER, mãe do falecido ELTON, requereu a sua habilitação nos autos do inventário, ao argumento de que contende com a viúva-meeira MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER E ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER nos autos da Tutela Cautelar Antecipada (Proc. n.o 1000497-45.2021.8.11.0077), o que foi deferido (ID 57701260 - Pág. 1/2).
A agravada alega que o filho falecido ELTON era o administrador dos bens de propriedade do pai ALCINO, de modo que os bens inventariados nesse processo se confundem com os de propriedade dos inventariados no Proc. no 0001612-71.2017.8.21.0145 da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS.
A decisão agravada, proferida em conjunto nos autos do Inventário n.o 1000169-18.2021.811.0077 e da Tutela Cautelar Antecedente no: 1000497-45.2021.811.0077, reconheceu a conexão (art. 55, caput, do Código de Processo Civil) e o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, §3o, do Código de Processo Civil) entre o inventário de ALCINO BERTHOLDO MALDANER (Proc. no 0001612-71.2017.8.21.0145 da Vara Judicial da Comarca de Dois Irmãos/RS), o inventário de ELTON LUIZ MALDANER (Proc. no 1000497-45.2021.8.11.0077 da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT) e a tutela cautelar antecedente/ação declaratória (Proc. no 1000497-45.2021.8.11.0077 da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT) e determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto no juízo prevento, em favor do qual declinou da competência e determinou o encaminhamento de ambos os processos à Comarca de Dois Irmãos/RS.
Foram opostos embargos de declaração desta decisão na Tutela Cautelar e ao decidir os embargos o Juízo extinguiu a ação cautelar, porém manteve o declínio da competência.
Os agravantes recorrem dessa decisão e buscam a atribuição de efeito suspensivo à decisão.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Os agravantes se insurge contra o decisum que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca Dois Irmãos/RS.
Sem adentrar, nesta fase, na questão de mérito do recurso, qual seja, a competência para processar e julgar as ações em primeiro grau, cabe aqui o postulado efeito suspensivo, uma vez que é evidente o periculum in mora.
Isso porque a remessa de todo o processado para a Comarca de Dois Irmãos/RS acarretará dispêndio de tempo e custos, o que se complicará caso o agravo seja provido no final, e os feitos tenham que retornar à comarca de origem.
Posto isso, defere-se o pedido de suspensão dos efeitos da decisão para determinar que o Inventário n.o 1000169-18.2021.811.0077 permaneça na Comarca de origem até o julgamento do presente recurso.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6